Tribunal: TJES
Processo: 5015411-59.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015411-59.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NATASHA SILVA DE OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: KLEBER COSTA DE OLIVEIRA 72156830606 e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015411-59.2021.8.08.0035
RECORRENTE: NATASHA SILVA DE OLIVEIRA, ALEXANDRE AUGUSTO BASTOS SILVA
RECORRIDO: KLEBER COSTA DE OLIVEIRA 72156830606, KLEBER COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CACHORRO ADQUIRIDO DOENTE. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
(1). TESE AUTORAL
. TRATA-SE DE AÇÃO AJUIZADA POR NATASHA SILVA DE OLIVEIRA E ALEXANDRE AUGUSTO BASTOS SILVA EM FACE DE KLEBER COSTA DE OLIVEIRA 72156830606 E KLEBER COSTA DE OLIVEIRA, NA QUAL A PARTE AUTORA ALEGA, EM SÍNTESE, QUE NEGOCIOU COM A REPRESENTANTE DO RÉU, A COMPRA DE UM FILHOTE DE CACHORRO DA RAÇA BORDER COLLIE, DE 04 MESES, TENDO A COMPRA SIDO CONCLUÍDA EM 28/06/2021, NO VALOR DE E R$1.500,00 (HUM MIL E QUINHENTOS) REAIS. TODAVIA, DOIS DIAS APÓS A COMPRA, O CÃO NÃO COMIA NADA DO QUE JÁ ESTAVA ACOSTUMADO, TENDO QUE SER LEVADO PELA AUTORA A EXAME SANGUÍNEO REQUISITADO POR VETERINÁRIO, E CONSTATOU PROBLEMAS EM SEU EXAME DE SANGUE E, POSTERIORMENTE, A CADELA ESTAVA VOMITANDO E COM MUITA DIARREIA, EVIDENCIANDO DOENÇA PREEXISTENTE. DESDE ENTÃO, FORA MINISTRADO REMÉDIO RECEITADO, JUNTO COM OUTROS CUIDADOS, TODAVIA OS RÉUS SOMENTE APÓS MUITA COBRANÇA DA PARTE AUTORA EM TER AJUDA DE CUSTO É QUE OFERECEU DEVOLVER O VALOR PAGO POR ELA E DAR A CADELA DE “PRESENTE”, E A AUTORA ACEITOU A OFERTA, MAS ESSA NÃO FOI CONCLUÍDA. RELATA, AINDA, QUE MESMO PEDIDO VÁRIAS VEZES O PEDIGREE DA CADELA, ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO NÃO FOI ENTREGUE. DESSA FORMA, AJUÍZA A PRESENTE DEMANDA, REQUERENDO A CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS NA ORDEM DE R$ 3.406,87 (TRÊS MIL, QUATROCENTOS E SEIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), E EM DANOS MORAIS.
(2) ANTÍTESE
. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, OS RÉUS ALEGARAM, DE FORMA PRELIMINARMENTE, CARÊNCIA DA AÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA DE KEBER COSTA DE OLIVEIRA. NO MÉRITO QUE O REQUERIDO SEMPRE SE MOSTROU DISPOSTO A RESOLVER O PROBLEMA ALEGADO, SENDO CERTO, AINDA, QUE ACREDITAVA TER ENTREGADO UMA CADELA SAUDÁVEL, SE ASSIM NÃO O FOSSE, JAMAIS TERIA REQUISITADO UM HEMOGRAMA PARA A CONSTATAÇÃO DA SAÚDE. RELATOU QUE A NARRATIVA E DOCUMENTAÇÃO FORNECIDA PELOS PRÓPRIOS REQUERENTES EVIDENCIA QUE O REQUERIDO OPORTUNIZOU, ÀS SUAS EXPENSAS O ATENDIMENTO MÉDICO VETERINÁRIO DA DRª BIANKA S. DOS SANTOS, CONTANDO, PORTANTO, COM UMA GAMA DE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DE PROFISSIONAL COMPETENTE. NARROU QUE CONFORME SE PODE AFERIR DO ATENDIMENTO VETERINÁRIO QUE MOTIVOU O CONTATO COM O REQUERIDO, FOI-LHE OFERTADA A DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO PAGO PELA CADELA DESDE QUE FORNECIDO PELOS REQUERENTES UM DOCUMENTO QUE RESGUARDASSE A RESOLUÇÃO DO IMBRÓGLIO, QUANDO, ENTÃO, ACEITARAM O RESSARCIMENTO. NESTE OCORRIDO, A REQUERIDA NÃO SE NEGOU A ENVIAR A CARTA/E-MAIL DE QUITAÇÃO, MAS APENAS CONDICIONOU PRIMEIRAMENTE O RECEBIMENTO DO ESTORNO DA COMPRA. ADEMAIS, OS AUTORES NÃO ACEITARAM A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO E O PEDIGREE DO ANIMAL DIANTE DA CONTRAPRESTAÇÃO DE ENVIAR UMA CARTA DE QUITAÇÃO, O QUE NÃO FIZERAM, A DESPEITO DE ESTAREM ABASTADOS PELA DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELA CADELA. ASSIM, DEVE SER JULGADA IMPROCEDENTE A DEMANDA. AINDA, FAZ PEDIDO CONTRAPOSTO, REQUERENDO QUE OS AUTORES SE ABSTENHAM DE MENCIONAR NEGATIVAMENTE O NOME DOS RÉUS, RELATIVAMENTE AOS FATOS TRATADOS NESTA LIDE.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA
.
“(...) Isso posto, reconheço a ilegitimidade passiva "ad causam" do corréu KLEBER COSTA DE OLIVEIRA e, em relação a ele e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para o fim de CONDENAR a parte demandada ao pagamento da quantia de R$835,01 (oitocentos e trinta e cinco reais e um centavos), devidamente acrescida de correção monetária a partir do vencimento de cada pagamento e de juros de mora, no índice de 1% ao mês, desde a data da citação, ambos até a data do efetivo pagamento, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil e reais) a título de indenização por danos morais à parte autora, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros, ambos partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ. Por fim, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto. Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (...)”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELOS REQUERENTES.
EM SÍNTESE, OS RECORRENTES ADUZEM HAVER ERRO MATERIAL QUANTO AO VALOR DO DANO MATERIAL, BEM COMO A NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL.
(5) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6) GRATUIDADE PLEITEADA PELOS RECORRENTE.
A JURISPRUDÊNCIA DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É FIRME EM ORIENTAR QUE A SIMPLES DECLARAÇÃO DE POBREZA POSSUI PRESUNÇÃO LEGAL
JURIS TANTUM
, DE FORMA QUE BASTA O SIMPLES REQUERIMENTO PARA A CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, SEM, POR ÓBVIO E CONTUDO, QUE SE IMPEÇA O INDEFERIMENTO DO PLEITO, MORMENTE QUANDO O MAGISTRADO SE CONVENCER, COM BASE NOS ELEMENTOS DOS AUTOS, DE QUE NÃO SE TRATA DE HIPÓTESE DE MISERABILIDADE JURÍDICA (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). NO CASO DOS AUTOS, NOTA-SE QUE INEXISTEM ELEMENTOS A EVIDENCIAR A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE. DEFIRO.
(7) MÉRITO RECURSAL.
QUANTO AO MÉRITO DA AÇÃO, DESTACO
QUE
APLICAM-SE À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. COROLÁRIO LÓGICO DA APLICAÇÃO DO CDC AO CASO EM DISCUSSÃO É A RESPONSABILIDADE POSSUIR NATUREZA OBJETIVA, NA FORMA DO ART. 14, II, §1º, DO CDC, BEM COMO OCORRER A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POIS BEM. ENTENDO QUE A TESE DA RECORRENTE MERECE RAZÃO EM PARTES. ISSO PORQUE, PELOS DOCUMENTOS ACOSTADOS NOS AUTOS, ENTENDO QUE, DE FATO, DESCONSIDERANDO AS NOTAS FISCAIS ACOSTADA NAS FLS. 01/02 DO ID 9841188 E FL. 21 DO ID9841188 , O VALOR A SER INDENIZADO É DE R$868,57 (OITOCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS). NO TOCANTE AO DANO MORAL, SABE-SE QUE DE ACORDO COM O
ENUNCIADO Nº 32
DAS TURMAS RECURSAIS, A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.
ASSIM SENDO, ENTENDO QUE O VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE SER MANTIDO, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, TENDO EM VISTA MOSTRAR-SE COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DIANTE DESSAS CONSIDERAÇÕES, ENTENDO QUE A SENTENÇA DE PISO DEVE SER MANTIDA.
(8) RECURSO DA RECORRENTE PROVIDO EM PARTES. SENTENÇA REFORMADA A FIM DE SE ALTERAR O VALOR DO DANO MATERIAL PARA O MONTANTE DE R$868,57 (OITOCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS). (9)
ANTE O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO, SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 55, DA LEI 9.099/95.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)